Tribunal: TCU
Processo: 038.681/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12778/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.681/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Astrolina Maria Cabral Assuncao (CPF XXX.006.542-XX); Benita Azevedo Belem (CPF XXX.144.302-XX); Claudete Seixas Farias (CPF XXX.291.602-XX); Izabel Moreira da Silva (CPF XXX.122.002-XX); Maria das Dores Ribeiro Castro (CPF XXX.854.902-XX) e Ronaldo Pontes Macedo (CPF XXX.541.512-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.